Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão de superveniente acordo homologado pelo d. Juízo de origem, ocorreu a perda superveniente da pretensão recursal em relação aos pedidos de divórcio e regulamentação de guarda e visitas, os quais não devem ser conhecidos.
2. Ausentes provas concretas acerca da real capacidade contributiva do genitor alimentante bem como das efetivas necessidades do menor alimentando, deve ser mantida a verba alimentar fixada pelo d. Juízo de primeiro grau até que seja realizada a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária os elementos fáticos, visando avaliar o binômio necessidade X possibilidade.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.